Tribunal: TJPA
Processo: 0823344-68.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823344-68.2023.8.14.0401

APELANTE: CLEDSON ROSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. APREENSÃO DE ENTORPECENTE, APETRECHOS PARA FRACIONAMENTO E SUBSTÂNCIA PARA MISTURA. PROVA DIGITAL EXTRAÍDA DE CELULAR. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e pela admissão da posse da droga em interrogatório judicial.

4. Os depoimentos dos policiais civis possuem validade probatória e apresentam coerência com a investigação prévia e a apreensão de materiais de embalagem.

5. A apreensão de sacos plásticos, linhas e substância utilizada para mistura evidencia atividade típica de comercialização, circunstância incompatível com o mero uso pessoal.

6. As conversas extraídas do aparelho celular do réu, mediante acesso voluntariamente autorizado, demonstram negociações de entorpecentes.

7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de entorpecente acompanhada de materiais de fracionamento e substância destinada à mistura constitui elemento apto a demonstrar a finalidade mercantil.

2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.

3. A condição de usuário não é incompatível com a prática do crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV. CPP, art. 386, I e II. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 953548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 07.03.2025; STJ, AREsp nº 2491916/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 08058627820218140401, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEDSON ROSA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos (ID 22277597).

Narra a denúncia (ID 22277559) que, no dia 07/12/2023, por volta das 07h00, a Polícia Civil deflagrou a "Operação Dezembro Seguro" para cumprir mandado de busca e apreensão na residência do acusado, situada na Alameda Novo Horizonte, nº 50, bairro Pedreira, em Belém. A exordial acusatória descreve que a diligência foi motivada por investigações prévias acerca de denúncias anônimas (dossiê 359598) que apontavam o réu, vulgo "Koy", como responsável pelo comércio de entorpecentes no local. Durante as buscas no quarto do denunciado, especificamente dentro de uma gaveta, os agentes encontraram 05 (cinco) porções de cocaína (10,40g), um frasco contendo 24,10g de substância branca para mistura, diversos sacos plásticos e linhas, além da quantia de R$ 374,25, sendo R$ 329,25 em moedas. Consta ainda que, após autorização de acesso ao celular, foram localizadas conversas de negociação de drogas com possíveis usuários.

Em suas razões recursais (ID 27632245), a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, I e II, do CPP) ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Sustentou que a quantidade de droga apreendida é pequena, que o réu é usuário e que o dinheiro encontrado advém de sua atividade lícita com "jogo do bicho", alegando ainda que as mensagens no celular não comprovam a traficância de forma inequívoca.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 30398674), manifestou-se pelo total improvimento do apelo, argumentando que a materialidade e a autoria restaram plenamente configuradas pelos apetrechos e pelas provas digitais.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31925223), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, asseverando que a natureza da droga e a forma de acondicionamento sinalizam para a mercancia.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Materialidade e Autoria Delitiva

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 22277524) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 22277554), que atestou positivo para cocaína nas 05 porções apreendidas. A autoria, por sua vez, é inequívoca, uma vez que o próprio réu admitiu a posse do entorpecente em seu interrogatório judicial, embora tenha tentado conferir-lhe destinação diversa da venda.

2.2. Da Validade dos Depoimentos Policiais

A defesa busca desqualificar a palavra dos agentes públicos, contudo, sem razão. Os depoimentos dos policiais civis Pablo Augusto Lourenço, Dario Botelho e Fabio Braz, colhidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos ao descrever a dinâmica da diligência. O policial Pablo Augusto Lourenço detalhou que a diligência decorreu de investigação prévia motivada por denúncia anônima específica contra o réu, vulgo "Koy", confirmando que a movimentação suspeita no local e os levantamentos de campo justificaram a expedição do mandado de busca e apreensão.

Por sua vez, o agente Fabio Braz Leão corroborou a apreensão de linhas e sacos plásticos cortados dentro da gaveta do acusado, materiais que, somados à substância de mistura encontrada (24,10g de pó branco), evidenciam o preparo da droga para venda e a natureza profissional do fracionamento. Tais depoimentos, quando em harmonia com as demais provas, são considerados meio idôneo para a condenação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório."
(STJ - AgRg no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025) – destaquei.

2.3. Do Afastamento da Tese de Desclassificação (Art. 28 da Lei 11.343/06)

Para a distinção entre o tráfico e o uso, o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas estabelece que o juiz deve atender à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições da ação. No caso em tela, embora a quantidade de cocaína (10,40g) não seja vultosa, ela deve ser analisada em conjunto com os demais itens apreendidos:
apetrechos de embalagem (sacos e linhas)
e um frasco com
24,10g de pó branco
utilizado para mistura.

Um ponto crucial para a manutenção do édito condenatório reside na prova digital extraída do aparelho celular do réu. É imperioso destacar que o acesso ao dispositivo foi voluntariamente autorizado pelo acusado no momento da abordagem, o que blinda a prova contra futuras alegações de nulidade e confirma a transparência da atuação policial. As conversas localizadas revelaram negociações explícitas de entorpecentes com terceiros, o que preenche os núcleos "oferecer" e "vender" do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tornando inviável a tese de mero uso pessoal.

Nesse sentido, este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
já decidiu em caso análogo:

"A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio. [...] A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) - destaquei.

Ademais, o
STJ
reforça que a condição de usuário não impede a condenação por tráfico:

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das duas situações, desde que devidamente comprovadas."
(STJ - AREsp: 2491916 RO 2023/0388030-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024) – destaquei.

2.4. Da Dosimetria da Pena

A dosimetria não foi objeto de insurgência específica detalhada, mas verifico que o juízo
a quo
agiu com acerto ao fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a causa de diminuição do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º)
em seu patamar máximo de 2/3, fixando o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos. Tal cenário demonstra que a reprimenda foi estabelecida de forma extremamente benéfica ao réu, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que condenou CLEDSON ROSA DOS SANTOS nas sanções do art. 33,
caput
, c/c § 4º da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026